Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-16.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-16.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0025-56 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000214-16.2022.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE - PERÍCIA ATUARIAL IMPRESCINDÍVEL PARA VERIFICAR SE O REAJUSTE É ABUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
–
VERIFICADA A OMISSÃO, HÁ QUE SE PROVER O RECURSO PARA SUPRIR O VÍCIO – DISPOSITIVO ACRESCIDO DO COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Verificada a existência de omissão, há que ser suprida, de modo a acrescentar à parte dispositiva do voto a manutenção da tutela de urgência, nos moldes postos na decisão ID 165781204 - Pág. 4, até o julgamento da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1000214-16.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA.

EMBARGADO:
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na Origem n.º 1000214-16.2022.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA
, de acórdão que
acolheu a preliminar
de nulidade, suscitada pela embargada, e determinou o retorno dos autos à origem para a necessária realização de perícia atuarial com o objetivo de analisar a legalidade do índice de reajuste
.

O Apelo n.º 1000214-16.2022.8.11.0003 restou assim ementado (ID 180940159 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE - PERÍCIA ATUARIAL IMPRESCINDÍVEL PARA VERIFICAR SE O REAJUSTE É ABUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Somente com a realização da prova pericial é que se poderá trazer o adequado deslinde à controvérsia, porque esta demonstrará se o reajuste tem ou não base atuarial idônea
”
.

A embargante,
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA,
alega que o acórdão foi omisso quanto à manutenção ou não da tutela de urgência concedida em primeiro grau, por ocasião da análise preliminar, segundo a qual a operadora do plano de saúde, ora embargada, deve manter o plano de saúde, nos moldes como contratado até a data do reajuste objeto da controvérsia.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e, com efeitos infringentes, acrescentar a manutenção da tutela de urgência ao dispositivo do acórdão.

CONTRAMINUTAS
: (ID 186168177 - Pág. 1) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000214-16.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA
, de acórdão que acolheu a preliminar de nulidade, suscitada pela embargada, e determinou o retorno dos autos à origem para a necessária realização de perícia atuarial com o objetivo de analisar a legalidade do índice de reajuste
.

A embargante,
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA,
alega que o acórdão foi omisso quanto à manutenção ou não da tutela de urgência concedida em primeiro grau, por ocasião da análise preliminar, segundo a qual a operadora do plano de saúde, ora embargada, deve manter o plano de saúde, nos moldes como contratado até a data do reajuste objeto da controvérsia.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e, com efeitos infringentes, acrescentar a manutenção da tutela de urgência ao dispositivo do acórdão.

De fato o acórdão não tratou da questão relativa à necessidade de manutenção da tutela de urgência, portanto faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o Juízo de origem, ao analisar o pleito de antecipação da tutela, encontrou seus elementos autorizadores, ou seja, a probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito exsurge exatamente da ausência de certeza de que o valor exigido pela operadora é o valor correto, condição que se mantém e razão do retorno dos autos, isto é, de modo a apurar qual seria o valor correto do índice de reajuste.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o inadimplemento do valor exigido poderia implicar em rescisão do contrato, deixando vários de seus associados sem o devido tratamento, principalmente quando há informação de que essa consequência sujeitaria alguns deles a risco de vida, razão pela qual se impôs a manutenção do contrato.

Nesse passo, ainda se justifica, pela constatação de seus elementos, a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, para acrescer ao dispositivo do acordão: “
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade e determinar o retorno dos autos à origem para a necessária realização de perícia com o objetivo de analisar a legalidade do índice de reajuste,
sem prejuízo d
a tutela de urgência deferida na origem para manter a contratação da forma como convencionada até a data do reajuste, inclusive, com a inclusão de novos associados, tudo como previsto no contrato firmado entre as partes, devendo a parte demandada se obstar em promover qualquer tipo de impedimento para que os associados utilizem do plano de saúde, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023